Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1012377-05.2020.8.11.0001Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA
Recorrido: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. AUTARQUIA ESTADUAL. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. VIÚVA QUE NÃO OBEDECEU O DISPOSTO NO § 6o, DO ARTIGO 7.o DO DECRETO N.o 5.729/2005. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA MANIFESTAR INTERESSE NA PERMANÊNCIA DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NOVO CONTRATO SUJEITO AO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA postula pela condenação do Recorrido INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais e materiais face a negativa injustificada de cobertura de atendimento médico urgente.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, como é o caso da Recorrente. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018)
3. Com efeito, restou incontroverso nos autos que o esposo da Recorrente, Sr. Agnelo Oliveira da Silva era titular de plano de saúde junto a autarquia Recorrida, sendo que após o seu falecimento em 13/03/2016, a Recorrente manifestou-se pela manutenção do plano de saúde apenas em 25/10/2016, extrapolando o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto n.o 5.729/2005 em seu artigo 7, § 6.o.
4. Destarte, não tendo a usuária Recorrente se atentado para o prazo estabelecido por lei para a manutenção do plano de saúde nos moldes contratados pelo seu falecido esposo, perdeu o vínculo outrora estabelecido e gerou novo contrato, sujeito, inclusive, as carências insertas no artigo 12, Parágrafo único da LC n.o 127/2003.
5. Ocorre que, não obstante os prazos de carência contratualmente previstos, o atendimento médico submetido à Recorrente no dia 07/01/2016 implicou situação excepcional de urgência, tendo sido injustamente negado o atendimento médico cirúrgico, em razão da comprovação de risco imediato de lesões irreparáveis para a Recorrente devido a detecção de abscesso peri-medular e com focos musculares na coluna lombo-sacra, conforme relatório médico colacionado no ID 103533500.
6. Portanto, não há se falar em legitimidade da negativa de atendimento, ante o caráter urgente do atendimento médico à Recorrente. Dessa forma, à luz das regras gerais da responsabilidade civil, entendo que restou comprovado o ato ilícito efetuado pela empresa Recorrente, devendo a usuária ser devidamente ressarcida das despesas médicas prestadas de forma urgente para o restabelecimento da sua saúde.
7. Deve ser prestigiado o princípio da boa-fé objetiva, que deve presidir toda e qualquer relação jurídica, independente de se tratar de consumo ou não. Desse modo, no que tange a suposta inadimplência da usuária, tal fato, por si só, não é apto a justificar a negativa efetuada em desfavor da paciente, ainda mais se não restou demonstrada a notificação prévia acerca do inadimplemento, bem assim a observância do lapso mínimo exigido de inadimplência reiterada para que se procedesse com o cancelamento do contrato.
8. A recusa indevida de atendimento médico hospitalar ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reis) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012377-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA - CPF: 036.579.768-50 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022